Tribunal: TJMT
Processo: 1003067-74.2017.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AUTOS N. 1003067-74.2017.8.11.0002
Apelante: Município de Várzea Grande
Apelado: Márcio José da Silva
Vistos.
Trata-Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Várzea Grande em desfavor da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação Declaratória c/c Pedido de Tutela Antecipada, proposta por Márcio José da Silva, julgou procedentes os pedidos formulados na exordial, a fim de condenar o ente requerido, ora apelante, ao pagamento dos danos materiais, decorrentes do prejuízos sofridos evidenciados no reenquadramento irregular realizado no início do ano de 2017 e na perda salarial do mesmo período, com as devidas atualizações com juros legais e correção monetária.
Em análise percuciente dos autos, verifica-se que este Relator conheceu desse processo em outro grau de jurisdição, proferindo a sentença que ensejou a remessa dos autos à esta instância para o devido reexame, configurando, assim, o impedimento legal para atuar no presente feito, conforme dispõe o artigo 144, inciso II, do Código de Processo Civil.
Diante disso, reconheço meu impedimento e determino a remessa dos autos para que seja realizada a redistribuição.
Às providências.
Cuiabá, 05 de abril de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado